Tribunal: STF
Processo: ARE 1583542
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Direito à educação. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cancelamento de diploma. Regularidade do procedimento. Cumprimento de requisitos previstos em portarias e normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo Regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática.

    III. Razões de decidir

    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à ausência de motivos para o cancelamento de diploma de graduação, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Suprema Corte. 

    4. A alegada violação ao princípio da legalidade seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula 636 do STF

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental desprovido.